Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-95.2022.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800778-95.2022.8.14.0002

APELANTE: IVAN DA GRACA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDIÇÕES DO SURSIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 148, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade (ii) estabelecer se cabe à instância recursal reavaliar condições impostas no sursis; (iii) determinar se a pena-base pode ser reduzida e (iv) verificar a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois não há prisão preventiva decretada/mantida na sentença, o que torna ausente o interesse recursal quanto a essa pretensão, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. A reavaliação da condição imposta no sursis (proibição de ausentar-se da comarca por mais de 80 dias) deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, sendo inadequado o uso da apelação para tal fim.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

6. Não há
bis in idem
na consideração da agravante do art. 61, II, "e", do CP na segunda fase da dosimetria e daquela prevista na alínea “f” do mesmo dispositivo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, pois é válida a utilização de diferentes aspectos da mesma situação em momentos distintos da dosimetria.

7. A primariedade e os bons antecedentes não constituem atenuantes legais, conforme o art. 65 do CP, tampouco se qualificam como circunstâncias relevantes para atenuação da pena nos moldes do art. 66 do CP.

8. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois a sentença já isentou o réu do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o pedido de recorrer em liberdade quando não há prisão preventiva decretada. 2. A impugnação de condições impostas no sursis deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal. 3. A negativação de circunstância judicial autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem configurar bis in idem quando outras agravantes forem aplicadas na segunda fase. 4. A primariedade e os bons antecedentes não se confundem com atenuantes legais e não autorizam a redução da pena. 5. É prejudicado o pedido de justiça gratuita quando já concedida a isenção de custas na sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "e" e "f", 65, 66 e 148, § 1º; CPP, art. 577, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.11.2018; TJDFT, ApCrim 0717136-27.2019.8.07.0003, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ivan da Graça Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de Afuá/PA que o condenou à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 148, §1º, do CP (ID 14275069).

O apelante pugna, em primeiro plano, pela concessão do direito de recorrer em liberdade, além do afastamento da determinação judicial que o proíbe de se ausentar da comarca de sua residência por mais de 80 dias. Além disso, postula pela redução da pena que lhe foi imposta, alegando no ponto, a favorabilidade de seus predicados pessoais, além do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f) do CP, supostamente reconhecida em contexto de
bis in idem
. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária (ID 14275079).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 14275085).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento (ID 17208562).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Em caráter prefacial, saliento que a prisão preventiva do réu não foi decretada/mantida na sentença condenatória (ID 14275069, pág. 6), de modo que o pedido para recorrer em liberdade sequer deve ser admitido, diante da manifesta ausência de interesse processual sob o ângulo pretendido. Incide, no ponto o art. 577, parágrafo único, do CPP.

De outro lado, o inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
, tal como a proibição de o acusado de se ausentar da comarca de sua residência por mais de 80 (oitenta) dias, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, competindo a esta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção de tal desiderato.

No mérito,
inexiste margem para redução da pena imposta ao apelante.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou uma circunstância judicial, nos seguintes termos:

“De acordo com o artigo 59 do CP, na primeira fase de aplicação da pena (fixação da pena-base), deverá o juiz levar em consideração as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade; motivos; circunstâncias; consequências do crime e comportamento da vítima.

Da análise dos autos, considero desfavorável ao réu as circunstâncias do crime; não observo nenhuma nódoa nas demais circunstâncias judiciais.

O réu, em sua condição de companheiro, manteve em cárcere a sua própria esposa, o que demonstra alto grau de reprovabilidade, pois no local de fornecer afeto, carinho, respeito e apoio, não permitia que sua esposa mantivesse contato com seus próprios familiares, a ameaçando caso denunciasse para qualquer pessoa, inclusive lhe agredindo após as tentativas de fuga, merecendo sua conduta ser censurada com mais rigor.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e ao artigo 148, § 1º, do CP, fixo a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
”. (ID 18375707, grifo do original)

Nota-se que a pena-base foi fixada em 02 anos, 04 meses e 15 dias, diante da negativação de uma vetorial em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

a) No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, “o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (STJ,
AgRg no AREsp 1.168.233/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, em que pese teoricamente haver a possibilidade de incidência de duas agravantes, previstas no art. 61, II, “e” (contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge) e “f” (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), do CP, verifica-se que o juízo sentenciante fez incidir tão somente uma delas nesta fase, qual seja, a do art. 61, II, “e”, do CP, enquanto a outra foi considerada como circunstância negativa na primeira fase, em consonância ao entendimento dos Tribunais Pátrios de que “é permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento” (TJDFT,
ApCrim n. 0717136-27.2019.8.07.0003
, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 27/10/2022), não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso.

De outro lado, inexiste margem para acolher o pleito para que incidam duas atenuantes da pena pelo fato que é réu primário e portador de bons antecedentes, bem como ao pleito para que haja compensação entre as agravantes e atenuantes.

Isso porque não há previsão no ordenamento jurídico pátrio para se utilizar a condição de primariedade e bons antecedentes do acusado como circunstâncias atenuantes, conforme se depreende do art. 65 do Código Penal. Ademais, não é possível considerar tais predicados como “circunstância relevante” para atenuar a pena, nos moldes do que prevê o art. 66 do Código Penal.

Deste modo, considerando não haver atenuantes e, na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, resta inalterada a pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Por fim, quanto ao
pleito de concessão da justiça gratuita
está prejudicado, considerando que a sentença isentou o réu do pagamento das custas processuais (ID 14275069, pág. 7).

Ante o exposto, conheço parcialmente, e, nesta extensão, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025